Tribunal: TJBA
Processo: 8022524-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022524-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRA LIMA DUARTE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO LAGO GUIMARAES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PESSOAL CONTRA GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que aplicou multa diária pessoal ao Secretário Estadual de Saúde, como gestor do PLANSERV, pelo descumprimento de tutela antecipada deferida em ação ordinária de saúde pública, sem que o referido gestor figurasse como parte no processo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de multa pessoal contra gestor público pelo descumprimento de decisão judicial em processo do qual não participa como parte, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

Embora seja cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de determinações judiciais, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 98, tal sanção não pode ser estendida ao gestor público que não figura como parte no processo.

4. A responsabilização pessoal de gestor público sem sua participação formal no processo viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impedindo o exercício do direito de defesa.

5. Para que seja possível a imposição de multa pessoal ao gestor público, é necessário que este seja formalmente chamado aos autos, garantindo-se a observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido, reformando a decisão agravada apenas para afastar a responsabilização pessoal do Secretário de Estado de Saúde.

Tese de julgamento: "É vedada a imposição de multa pessoal contra gestor público pelo descumprimento de decisão judicial em processo do qual não participa como parte, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8022524-63.2025.8.05.0000,
em que

figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA

e, agravada,

SANDRA DUARTE SILVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.